Tribunal: TJSP
Processo: 1061649-86.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Sentença que concedeu a segurança para determinar o recolhimento do tributo com base no valor venal base de cálculo do IPTU ou o da transação, o que for maior – Afastada, no caso, a aplicação integral do Tema 1.113, definido no REsp 1.937.821 pelo STJ – Princípio da adstrição – Vedação a reformatio in pejus – STJ, Súmula 45 –

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Sentença que concedeu a segurança para determinar o recolhimento do tributo com base no valor venal base de cálculo do IPTU ou o da transação, o que for maior – Afastada, no caso, a aplicação integral do Tema 1.113, definido no REsp 1.937.821 pelo STJ – Princípio da adstrição – Vedação a reformatio in pejus – STJ, Súmula 45 – Incidência de correção monetária desde a formalização do negócio diante da necessidade de reposição do valor da moeda pela perda inflacionária – Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário desprovidos.